Tribunal: TJES
Processo: 5011599-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011599-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEILSON VIEIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5011599-38.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: CLEILSON VIEIRA e THIAGO SIQUEIRA VIEIRA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. REITERAÇÃO DE FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEILSON VIEIRA e THIAGO SIQUEIRA VIEIRA
,
em face de Acórdão (id n° 10488052), que não acolheu os embargos de declaração que opôs.

Em suas razões (id nº 10594965), o embargante alega que o acórdão deixou de considerar que os embargos (id nº 8785567) tinham como objetivo o prequestionamento, cumprindo a condição para eventual interposição de recurso extraordinário. Assim, sustenta que a aplicação da multa é indevida.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id n° 10630239) aos

Embargos, oportunidade em que requereu o não conhecimento do recurso e, eventualmente, o seu não provimento.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é de sabença, os embargos de declaração são cabíveis para eliminar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material eventualmente existente no acórdão impugnado, conforme art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei n. 9.099/95.

No caso em tela, a parte embargante se encontra inconformada com a negativa de provimento aos embargos que opôs anteriormente, com a finalidade de prequestionamento. Aduz que o acórdão foi omisso, pois não levou em consideração a finalidade em questão.

Em verdade, o acórdão foi cristalino ao dispor que não é possível a oposição de embargos para fins de prequestionamento. Vejamos:

Entretanto, comungo com o entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme se vê a seguir:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] 2. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 950.470; Proc. 2016/0182751-1; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/03/2019; DJE 19/03/2019)

Portanto, não há qualquer omissão no acórdão. Inexiste, em verdade, qualquer vício a ser sanado através dos aclaratórios, tratando-se de evidente irresignação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Assim, constato que, de forma evidente, a embargante visa alterar o acórdão proferido por meio dos Embargos de Declaração, devido à sua discordância com o decidido, considerando que não há qualquer imprecisão no acórdão emitido, inexistindo, assim, omissão no
decisum
.

No que se refere à multa questionada nas razões dos embargos ora apreciados, ressalto que esta não foi aplicada anteriormente, considerando que a maioria dos vogais acompanhou o voto desta relatora, e não o voto divergente, que sustentava a necessidade de imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Entretanto, neste momento, em face do evidente caráter protelatório dos embargos, entendo ser cabível a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, conforme disposto no referido artigo do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)